Tribunal: TJDFT
Processo: 0754412-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL OBSERVADA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. REDUÇÃO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. JORNADA DE 40 HORAS. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI N. 6523/2020. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO RETROATIVO CONDICIONADO À PREVISÃO NA LDO E LOA. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SÚMULA 14/TUJ, ARTIGO 169, § 1o DA CONSTITUIÇÃO, TEMA 864/STF. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em aplicação da prescrição parcial se o próprio autor na inicial já informou que: “Sendo a presente demanda proposta em junho de 2025, a prescrição se opera aos últimos 5 (cinco) anos, isto é, até junho de 2020. Como o réu começou a pagar as 4h aos seus servidores em abril/22, conta-se a partir daí até a data limite (junho/20), chegando-se a 22 (vinte e dois) meses de parcelas retroativas a receber.” Prejudicial de prescrição parcial rejeitada.
2. O autor, técnico de enfermagem, informou que a Lei n. 5.174/2013 reduziu a jornada de trabalho semanal da categoria de 24h para 20h e, apesar de ter mantido a remuneração, os servidores optantes pela jornada de 40h continuaram a ser remunerados à proporção de 24h+16h e não 20h+20h. Acrescentou que a partir de abril de 2022 o réu decidiu aplicar a tabela de 40 horas (20h+20h) prevista na Lei Distrital n. 6.523/2020, fazendo cessar a diferença remuneratória. Fez pedido de pagamento das diferenças remuneratórias, com efeitos retroativos ao período não prescrito (jun/2020 a mar/2022).
3. A Súmula n.o 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal definiu que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".

4. Na hipótese, é incontroverso que a partir de abril de 2022 o recorrente passou a aplicar a tabela 20h+20h que contempla o pagamento da diferença de 4 horas para os técnicos de enfermagem que optaram pela jornada de 40 horas, corrigindo assim a assimetria remuneratória existente até então (24h+16h). Contudo, a pretensão de recebimento de valores retroativos (jun/2020 a mar/2022) está condicionada à existência de dotação orçamentária na LOA e autorização específica na LDO, conforme preceitos constitucional (Art. 169, §1o, I e II da CF) e legal (Art. 5o, da Lei n. 6.523/2020).
5. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: “(...) 9. No caso em análise, ainda que tenha ocorrido a efetiva implementação da tabela “20h + 20h” para servidores com jornada de 40 horas semanais em abril de 2022, é relevante destacar que o art. 5o, da Lei n. 6.523/2020 dispõe que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.” 10. Ademais, ressalta-se que a tese firmada no Tema 864, do Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, abrangendo também todas as hipóteses de reajustes sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se ao Recurso Extraordinário n. 905.357. Não há comprovação de que existia previsão orçamentária na LOA para a implementação da referida tabela salarial no período pleiteado, razão pela qual a parte autora não faz jus ao pagamento retroativo dos valores em razão da demora na efetivação. Precedentes: TJDFT 1785584, 1743437 e 1704874. Assim, improcedente o pedido inicial.” (Acórdão 2078182, 0703194-67.2025.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.)
6. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição parcial rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
7. Sem custas ou honorários.